Tribunal: TJPA
Processo: 0815249-54.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815249-54.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LEONARDO TRINDADE GUIMARAES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do recorrente.

II. Questão em discussão.

3. Há uma questão em discussão, verificar se a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva configura hipótese de cabimento de Recurso em sentido estrito.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPPB. Por esta razão, contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0815098-83.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024

Dispositivos relevantes citados:

art. 581 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815249-54.2024.8.14.0000

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RECORRENTE: LEONARDO TRINDADE GUIMARÃES DOS SANTOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LEONARDO TRINDADE GUIMARÃES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª

Vara Criminal da Comarca da Capital, que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva do ora recorrente, acautelado provisoriamente, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso com associação criminosa majorada).

- Processo de referência nº 0805260-82.2024.8.14.0401.

- Denúncia ofertada, em 24/06/2024 (ID-22064237, pág. 64).

- Recebimento da denúncia, em 25/06/2024 (ID-22064238, pág. 28).

- Resposta à acusação, em 15/07/2024 (ID-22064246, pág. 15-19).

- Pedido de revogação da prisão preventiva, em 17/07/2024 (ID-22064246, pág. 23-40).

- Decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva, em 22/07/2024 (ID-22064249, pág. 24-30).

- Pedido de reconsideração, em 31/07/2024 (ID-22064249, pág. 38-53).

- Indeferimento do pedido de reconsideração, 06/08/2024 (ID-22064249, pág. 56-58).

Em suas razões, a defesa do recorrente pleiteia a revogação da prisão preventiva, aduzindo que a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, vez que as condições pessoais favoráveis do recorrente afastam a aplicação do art. 312 do CPP.

Além disso, alega que há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser fixada em eventual condenação, posto que o regime prisional seria menos gravoso que o fechado (ID-22064249, pág. 108-124).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do recorrente, posto que estão presentes os pressupostos para sua decretação/manutenção (ID-22064249, pág. 215-220).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão em todos os seus termos (ID-22064249, pág. 233-234).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID-22497311).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se não estarem preenchidos todos os pressupostos processuais necessários à apreciação do recurso, uma vez que contra a decisão a quo não é cabível o presente recurso. Vejamos.

As hipóteses de cabimento do Recurso em sentido estrito elencadas no art. 581 do CPP são taxativas, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização do recurso quando a lei não o prevê para cada situação concreta.

No caso em apreço, a defesa pretende a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente
, a fim de que ele seja posto em liberdade provisória.

Nesse sentido, fundamentou a interposição do recurso no art. 581, inciso V, do CPP, que dispõe:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

[...]
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança,
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

Nessa senda, verifica-se, de plano, que a decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva não se amolda à hipótese de cabimento do Recurso em sentido estrito acima em destaque, assim como em nenhuma daquelas previstas no rol do art. 581 do CPP.

A decisão em questão desafia a impetração de habeas corpus, o qual seria, inclusive, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça e não das Turmas de Direito Penal.

Portanto, o presente recurso em sentido estrito não merece ser conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

A decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPPB. Por esta razão, contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito. Recurso não conhecido, na esteira do parecer ministerial. Precedentes.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0815098-83.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/03/2025